Tribunal: TJDFT
Processo: 0747930-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIA TANNER DE ABREU GOMES e MARCO ANTÔNIO FABRINO GOMES, em face à decisão da 19a Vara Cível de Brasília, que rejeitou o pedido de penhora dos rendimentos das Agravadas. Não houve pedido liminar. Tendo em vista a decisão de ID 79145521, intimem-se os agravantes para que se manifestem no prazo de 15 dias sobre a prejudicialidade do recurso ante a retratação nos termos do artigo 1.018, § 1o, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA relator 0105